Tribunal: TJDFT
Processo: 0714983-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA DEPENDENTE DO TITULAR. EXCLUSÃO. LIMITE DE FAIXA ETÁRIA ATINGIDO. FATO NÃO COMUNICADO À OPERADORA PARA MUDANÇA DE CLASSIFICAÇÃO DA USUÁRIA E ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS. SILÊNCIO JURIDICAMENTE RELEVANTE. OMISSÃO QUE CONTRIBUIU PARA A INDEVIDA PERMANÊNCIA DE BENEFÍCIOS CONTRATUALMENTE AUTORIZADOS SOMENTE AOS USUÁRIOS DEPENDENTES. MÁ-FÉ CONTRATUAL DA USUÁRIA E TARDIA VERIFICAÇÃO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE DA INDEVIDA PERMANÊNCIA DELA COMO DEPENDENTE DA TITULAR DO CONTRATO, SUA GENITORA. PROCEDER TARDIO DE EXCLUSÃO DE QUEM NÃO APRESENTA CONDIÇÕES PARA SE MANTER COMO PARTE NA RELAÇÃO CONTRATUAL. AGIR QUE NÃO CARACTERIZA O INSTITUTO DA SURRECTIO. IMPOSSIBILIDADE QUE DECORRE DA AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA DA USUÁRIA QUE SILENCIOU QUANTO A FATO DE RELEVÂNCIA JURÍDICA, O QUAL DEVERIA TER LEVADO A CONHECIMENTO DA OPERADORA PARA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DE SUA POSIÇÃO NO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. OFERTA DE OUTRO PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica pactuada na contratação de prestação de assistência à saúde na modalidade individual entre o beneficiário e a empresa operadora do plano de saúde no mercado de consumo encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumida à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor em conformidade com as disposições dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990
2. É lícito às operadoras de planos de saúde estabelecer regras contratuais para excluir da classe de dependentes usuários que atingirem determinada faixa etária. Lícito, ainda, que excluam da relação contratual os usuários que não mais podendo se beneficiar da condição de dependentes não expressem a vontade de permanecer no plano, sob as mesmas condições, assumindo os encargos próprios ao usuário titular.
3. A boa-fé considerada na relação contratual não é apenas a de conhecimento do conteúdo lícito e moralmente aceitável da avença pelas partes contraentes, mas também o de agir com honestidade, probidade e lealdade no adimplemento da prestação avençada, porquanto a obrigação derivada do contrato se realiza em processo envolvente das partes contratantes.
4. No caso, o atingimento de faixa etária que tornava obrigatória a mudança de classe de usuário tardou a ser identificada pela empresa operadora do plano de saúde e, quanto a ela, convenientemente silenciou a autora, que, assim, continuou como dependente do usuário titular. O silêncio assim mantido quanto à perda da condição de dependente do titular do plano de saúde, em decorrência da falta de requisito etário, tem relevância jurídica porque implica anuência a situação que gera efeitos jurídicos, conquanto inexistentes seus legítimos pressupostos fáticos. Hipótese em que são essencialmente de natureza financeira os efeitos jurídicos decorrentes da indevida inércia da autora, isso porque ela se beneficiou de desconto que contratualmente não mais lhe poderia ser concedido, conforme vedação contratual expressa. Proceder que foge ao padrão exigível de boa-fé objetiva.
5. O quadro fático caracterizado nos autos impede a aplicação ao caso concreto do instituto da surrectio, que importa na aquisição de um direito antes inexistente diante do transcurso do tempo e a ausência de qualquer insurgência contra sua prática reiterada, ante a ausência do pressuposto da boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais.
6. Omitindo-se ilicitamente a autora ao deixar de declarar fato que sabia gerar efeitos jurídicos, afinal, se identificada pela operadora ter ela atingido a idade de 24 anos automática modificação haveria das condições ajustadas, conforme clara e objetivamente previsto no instrumento de contrato, regular se mostra sua exclusão do plano de saúde, sendo inexigível da operadora ré que viabilize a migração da usuária excluída para outro plano individual ou familiar.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.